Tribunal: CARF
Processo: 10410.721381/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721381/2013-19
ACÓRDÃO
3102-003.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL PORTO RICO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência
ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo
pleiteante do direito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. As conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa e Joana Maria de Oliveira
Guimarães acompanharam o relator pelas conclusões por entenderem que sem a diligência não há
como aferir o crédito. Preliminarmente, a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa fez proposta de
diligência para a análise da documentação apresentado pelo contribuinte que foi rejeitada por
voto de qualidade. Vencidos (as) os (as) Conselheiros (as) Wilson Antonio de Souza Corrêa, Sabrina
Coutinho Barbosa e Joana Maria de Oliveira Guimarães.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 11134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721381/2013-19
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.783 ,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém – DRJ/BEL, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados contra a empresa acima identificada,
relativo a glosas de créditos do regime não cumulativo das contribuições para o PIS/Pasep e da
COFINS, constituídos em desacordo com os preceitos legais.
À fl. 11007, a fiscalização esclarece que o procedimento fiscal foi realizado para fins de instrução dos
Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento, que relaciona, referentes a créditos do PIS e da COFINS
apurados nos períodos que vão do 2o trimestre de 2003 ao 2o trimestre de 2008, em face de vendas
de produtos no mercado externo, com fundamento no § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e no
§ 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003.
O detalhamento de todos os fatos apurados consta do Relatório Fiscal e seus anexos (fls. fls.
9617/9762). A fiscalização elaborou um mesmo relatório para embasar os Despachos Decisórios
exarados em relação aos pedidos de ressarcimento e para compor o relatório fiscal dos autos de
infração. Em razão do procedimento fiscal foram formalizados os processos relacionados às fls.
11008/11009, referentes aos pedidos de ressarcimento e aos autos de infração.
No predito Relatório Fiscal está descrito que:
a) O sujeito passivo teria sido intimado a expor os elementos contábeis e fiscais, bem como a
transmitir e a fornecer em meio físico os arquivos previstos na Instrução Normativa SRF n° 86/2001,
em conformidade com o ADE Cofis n° 15/2001, alterado pelo ADE Cofins n° 25/2010, compreendendo
as operações efetuadas do 2o trimestre de 2003 ao 2o trimestre de 2005, e requerida a apresentação
dos arquivos digitais relativos ao Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviços - (Sintegra). Teria sido reintimado através do Termo de Reintimação
Fiscal, de 25/09/2012, e seu Anexo I, por meio dos quais os elementos requeridos na intimação
anterior teriam sido novamente exigidos.
b) O sujeito passivo, diante do protocolo datado de 20/09/2012, teria fornecido à fiscalização apenas
parte dos elementos exigidos, prometendo que apresentaria os demais documentos em breve.
c) A empresa teria transmitido tão-somente os arquivos digitais, relativos às notas fiscais, com as
operações praticadas no período de junho de 2006 a junho de 2008, teria deixado, pois, de transmitir
ou fornecer arquivos correspondentes às operações praticadas nos períodos de abril de 2003 a maio
de 2005.
d) Quanto aos arquivos do Sintegra, correspondendo aos períodos de agosto de 2005 a junho de
2008 (fls. 2330), teriam sido entregues do mesmo modo, parcialmente. Por outro lado, no que tange
aos arquivos digitais referentes aos lançamentos contábeis, equivalentes aos livros Diário e Razão,
eles teriam sido entregues em formato desconhecido e não se prestariam ao fim pretendido.
e) Haveria dificuldades impostas pela insuficiência de arquivos e demonstrativos de apuração, por
conseguinte teria sido lavrado Termos de Constatação Fiscal, em 09/10/2012, para fins de registrar a
falta de apresentação dos arquivos, memoriais e demonstrativos exigidos, bem como a condição
insatisfatória de alguns dos elementos fornecidos.
Fl. 11135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721381/2013-19
3
f) Não teria havido entrega dos demonstrativos de apuração relativos às bases de cálculo do PIS e da
Cofins, a empresa teria deixado de apresentar os arquivos digitais relativos às operações praticadas
no período de abril de 2003 a maio de 2005.
g) Os mapas de apuração relativos aos trimestres de 2003 a 2005, em papel, teriam apresentação
gráfica irregular e confusa, e seriam insuficientes para a conferência pretendida (a Parte
3/DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO consistiriam de linhas e colunas de números sem nomes que os
identifiquem, por exemplo).
h) Conquanto tenha prometido o contribuinte a entregar cópias do rol de materiais que deram
origem aos créditos, não teria havido apresentação da relação de insumos do período de abril de
2003 a maio de 2005.
i) Quanto aos arquivos contábeis, teriam sido fornecidos em formato desconhecido, a empresa teria
solicitado prazo para a correção; o que nunca teria feito.
j) No que toca aos arquivos do Sintegra, relativos ao período de abril de 2003 a maio de 2005, a
empresa pedira prazo de 20 dias para entregá-los, mas também não o teria feito.
k) Por meio do Termo de Constatação Fiscal no 02, de 13.11.2012, teria sido descrito, em resumo, a
situação de apresentação da documentação até aquela data (fls. 2338/2342): a) O contribuinte
solicitou prorrogação de 20 dias para fornecer os elementos faltantes, correspondentes aos períodos
de abril de 2003 a maio de 2005, dentre eles os arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/2001, bem
como os demonstrativos de apuração da base de cálculo e as relações de insumos; b) Os
demonstrativos e memoriais de cálculo também não teriam sido entregues; e c) Parte dos
demonstrativos não seria apropriada para o fim pretendido.
l) O sujeito passivo não teria apresentado os arquivos e demonstrativos sobre os quais houvera
anteriormente pedido dilação de prazo (fls. 2346/2351). Ou seja, somente teriam sido apresentados
arquivos digitais que permitissem a apuração dos créditos de junho de 2005 em diante.
Por fim, conclui a fiscalização:
A falta de apresentação dos elementos requeridos, em relação ao meses de abril de 2003 a
maio de 2005, não nos permitiu verificar se a pessoa jurídica observou nesses períodos, na
determinação dos créditos admitidos pela legislação da contribuição não-cumulativa apurada,
a serem utilizados mediante desconto, compensação ou ressarcimento, as normas legais
pertinentes; não nos restando, por conseguinte, tomar outra medida que não glosar os
créditos pleiteados.
De mais a mais, relatamos que o sujeito passivo, apesar de reiteradamente intimado a
apresentar os comprovantes relativos às receitas de exportação, bem como os Livros de
Produção Diária (LPD), não se dignou de os fornecer; tampouco ofereceu esclarecimentos
sobre esta recusa (fls. 2352/2355 e fls. 3456/3458). A falta de apresentação de elementos que
atestem a exportação de produtos - ou mesmo a produção de álcool e de açúcar - torna
inviável conferência da veracidade dos cálculos para obtenção dos créditos decorrentes de
exportação, conforme requeridos nos pedidos de ressarcimento abrangentes a todo o período
investigado.
(...)Porquanto não tenha havido a apresentação dos elementos demandados pela fiscalização,
no curso do procedimento, em manifesto desatendimento aos requisitos legais, procedemos
às glosas aplicadas aos créditos da não cumulatividade utilizados pelo sujeito passivo em seu
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) (fls. 9763/10766), decorrentes
de serviços e bens classificados como insumos, tanto no mercado interno como no externo,
para os períodos de abril de 2003 a maio de 2005, com repercussão nos saldos de créditos
iniciais e finais do trimestre do Pedido de Ressarcimento de que ora se trata.
(...)
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2008
EMENTA: CRÉDITO. APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O direito a apuração e utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade da COFINS vincula-se
ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária que rege a
matéria, devendo ser indeferido quando não reste comprovada sua existência.
Fl. 11136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721381/2013-19
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2008
Ementa: NULIDADE.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 142 do CTN ou nos artigos
10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se cogitar de nulidade da autuação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia técnica ou diligência, quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e conseqüente
solução do litígio.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo judicial, não
beneficiando nem prejudicando terceiros. As decisões administrativas proferidas pelos órgãos
colegiados não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2008
Ementa: CRÉDITO. APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O direito a apuração e utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS vincula-se ao
preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária que rege a
matéria, devendo ser indeferido quando não reste comprovada sua existência.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 21 de junho de
2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 23 de outubro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
I.
Pede a conversão do julgamento em diligência.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
II. DOS PEDIDOS
17. Ante o exposto, requer a reforma integral do acórdão recorrido, a fim de que seja designada
diligência para nova análise dos créditos de PIS e COFINS decorrentes do regime da não-
cumulatividade, julgando-se, por conseguinte, inteiramente improcedentes os lançamentos de ofício
consubstanciados no auto de infração no 10410.721381/2013-19.
18. Caso este C. Conselho entenda serem necessários dados adicionais para formar sua convicção,
requer seja deferida a prova pericial.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Fl. 11137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721381/2013-19
5
Toda a lide gira em torno da constatação da Autoridade Tributária de que os
documentos apresentados pela Recorrente estariam incompletos, ou teriam apresentação gráfica
confusa, de forma que a análise dos créditos pleiteados restou prejudicada.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário argumenta tão somente que seria
necessário a conversão do julgamento em diligência para avaliar a documentação acostada aos
autos das e.fls. 2.356 a 3.455, e de 3.459 a 9.616.
7. No entanto, a única razão para as glosas decorreu da suposta ausência de arquivo digital
contendo tais informações, a despeito da própria fiscalização afirmar que “a resposta ao Termo de
Constatação Fiscal citado veio por meio do documentado preparado pelo sujeito passivo (fls.
2356/3455), em 16/10/2012, e também por intermédio do protocolo complementar datado de
21/12/2012 (fls. 3459/9616)”.
8. Ocorre, na realidade, que, a despeito de não compreender uma ou outra alocação de dados que
lhe foram encaminhados pelo contribuinte para a conferência pretendida, apontando supostas
incongruências e dificuldade no acesso dos arquivos contábeis, com exceção da apuração dos
créditos de junho de 2005 em diante, a autoridade fiscal deixou de intimar a empresa para prestar
esclarecimentos acerca de tais registros, glosando a totalidade dos créditos.
9. Dessa forma, é necessária a conversão do julgamento em diligência ou perícia para análise dos
documentos fiscais e contábeis anexos aos autos, a fim de que seja comprovada a existência do
crédito no período de apuração fiscalizado, em respeito ao princípio da verdade material que norteia
os atos da Administração Pública.
A documentação de e.fls 2.356 a 2.738, são todos balancetes mensais contábeis de
agosto/2003 a maio/2005, já os documentos de e.fls. 3.459 a 9.616, são tabelas diversas de bens
do ativo da empresa e de despesas com depreciação de bens, além de relações de aquisições com
descrições sumárias relacionadas à apuração de PIS/COFINS.
Também constam planilhas de cálculos sobre a apuração do PIS/COFINS para
diversos períodos de apuração.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
Fl. 11138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721381/2013-19
6
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de COFINS aos
quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto, suportando o ônus
da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
A apuração dos créditos pleiteados necessita não apenas da descrição das compras,
mas de sua comprovação por documentação fiscal hábil, que não constam do processo. Na
Fl. 11139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721381/2013-19
7
verdade, a análise da documentação acostada aos autos apenas comprova as alegações da
Autoridade Tributária.
A Recorrente alega que em outro processo seu, o julgamento foi convertido em
diligência, na verdade o processo no 10410.906771/2016-18, que de fato foi convertido em
diligência, e atualmente encontra-se distribuído para a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a
Seção (Turma 3402), aguardando a indicação para pauta, após concluído o procedimento de
diligência.
No Relatório de Diligência do referido processo, consta a seguinte conclusão:
Analisando-se o pedido de ressarcimento foi constatado que a empresa se creditou de valores
correspondentes a créditos de PIS e COFINS Não Cumulativos.
Estes valores de ressarcimento originaram-se nas EFD-Contribuições apresentadas pela empresa, que
teoricamente serviram de base para o cálculo dos créditos do PIS e da COFINS não cumulativos,
então a fiscalização utilizou como base da auditoria realizada os arquivos da EFD-Contribuições
transmitidas pelo contribuinte, bem como os arquivos digitais contábeis (ECD via SPED Contábil) e
fiscais apresentados pela empresa.
A análise se restringiu única e exclusivamente neste caso a correta apuração dos créditos da não
cumulatividade do PIS e COFINS no mercado interno, de acordo com o estatuído no artigo 3o das Leis
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e na Instrução
Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e pela Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de
março de 2004, revogadas pela Instrução Normativa RFB no 1911, de 11 de Outubro de 2019,
revogada pela Instrução Normativa RFB no 2121, de 15 de dezembro de 2022, e que tiveram
repercussão imediata nos pedidos de ressarcimentos enviados pela empresa via PER/DCOMP’s, dos
valores não utilizados internamente nas EFD-Contribuições para abater o PIS e a COFINS devidos.
Encontram-se a seguir as conclusões da auditoria realizada nas EFD-Contribuições apresentadas pela
empresa, e que resultaram na alteração dos valores referentes aos pedidos de ressarcimentos
consubstanciados nos PER/DCOMP’s apresentados pelo sujeito passivo, discriminados na tabela
acima.
2. DO ATENDIMENTO
Como o contribuinte anexou a documentação e dados no CARF, juntamente com os envios da EFD-
Contribuições e da ECD, não foi necessário entrar em contato com o sujeito passivo para que
fossem analisados os insumos e refeita a “APURAÇÃO E CONTROLE DOS CRÉDITOS PELA
FISCALIZAÇÃO”.
O conteúdo das provas juntadas ao processo acima referido, e que foi convertido
em diligência, é muito diferente das provas juntadas a este processo, pois trata-se de um conjunto
de planilhas muito bem elaboradas e que parecem refletir adequadamente a contabilidade da
Recorrente. Assim, diferente do que a Recorrente tenta induzir ao julgador, não se trata
simplesmente de adotar o mesmo procedimento do outro processo, tendo em vista que os fatos
de ambos os processos são completamente diferentes.
De forma que entendo que não há elementos para que se converta o presente
processo em diligência, e nem para afastar a preclusão prevista no art. 16, do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 11140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721381/2013-19
8
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Considero sem razão à Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 11141
DF CARF MF
Original